Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747272-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEURIANDRO ALVES MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LEURIANDRO ALVES MACHADO, contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Relata que o paciente cumpre pena total de 43 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de diversos crimes (autos no 002721-09.2014.8.07.0015). Informa haver sido distribuída nova Carta de Guia em seu desfavor, diante da condenação criminal proveniente do processo no 0000988-52.2019.8.07.0012, no qual foi condenado à pena de 1 ano e 13 dias de detenção, em regime semiaberto. Aduz ter o Juízo da Vara de Execuções Penais promovido o somatório das penas, com a fixação do regime fechado. Ainda, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão punitiva disciplinar quanto à infração grave, consistente no delito em questão, considerando o transcurso do prazo de três anos desde a sua prática. Por fim, manteve a interrupção da contagem do prazo alusivo à progressão ao regime semiaberto, reputando-o reiniciado a partir da data da prática do novo delito, isto é, 12/04/2019. Alega ter a decisão violado o artigo 112, § 6o, da Lei de Execução Penal, pois referida norma determina ser o cometimento de falta grave – e não a prática de crime – o fato interruptivo do prazo para se obter a progressão de regime e a determinação de novo marco temporal para a concessão do benefício. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem para que “seja inviabilizado que a infração penal cometida a 12-04-2019, objeto dos autos da ação penal registrados sob o número 0000988-52.2019.8.07.0012, seja eleita como fator idôneo a ensejar a modificação do marco inicial para a contagem do prazo de progressão, restabelecendo-se, portanto, a data-efetiva anteriormente vigorante para o cálculo em questão”. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se a impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que reconheceu a prescrição da falta disciplinar grave e modificou o marco temporal para obtenção de benefícios (ID 53095850). Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso. Apesar disso, as referidas Cortes admitem o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM. Da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória de diversas condenações cabe recurso de agravo em execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus. (...) Assim, não cabe a este Corte deliberar sobre o pedido neste writ, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição. Ordem não admitida. (Acórdão 1243192, 07076161820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, percebe-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou, de forma suficiente e adequada, os motivos que levaram à modificação do marco temporal para obtenção de futuros benefícios. Confira-se: “Diante da nova condenação criminal {Mov.190.1, IP (s) no 347/2019 - 30DP}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o atual regime prisional. Superado o prazo prescricional de 3 anos para o reconhecimento da falta disciplinar grave, consistente no crime cometido pelo sentenciado no curso da execução penal, deixo de declarar a perda dos dias remidos. No entanto, o reconhecimento da prescrição da falta grave não implica na desconsideração do novo crime para fins de fixação do marco para obtenção de futuros benefícios. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta e. Corte, em harmonia ao entendimento sufragado pelo c. Superior de Tribunal de Justiça, tem admitido, por interpretação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo de 3 (três) anos para a conclusão dos inquéritos disciplinares, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria, após o que a mesma estaria prescrita. 1. 1. Afastada a declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data do crime, em razão da prescrição da falta grave. 2. A prescrição da falta grave não justifica a desconsideração do novo crime para fins de fixação de novo marco (data-base). O art. 118 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que a prática de novo crime doloso, por si só, já autoriza a estipulação de novo marco para concessão de futuros benefícios e a unificação das reprimendas a que executa o apenado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada prescrita a falta grave. (Acórdão 1316172, 07379339620208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 23/2/ 2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 12/04/2019 (último crime)”. (grifo original). Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta no decisum, pois a douta magistrada observou o entendimento desta Corte, sedimentado no sentido de que, diante de condenação superveniente no curso da execução penal, realiza-se a unificação das penas e fixa-se como marco inicial para a contagem dos benefícios o dia da prática do novo crime. Senão vejamos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REEDUCANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO BENEFÍCIO. FALTA GRAVE. SUBMISSÃO AO REGIME DISCIPLINAR DA LEP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA FALTA COMETIDA NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Consoante o entendimento adotado pela 6a Turma do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 1028286/RJ, a liberdade condicional é o último estágio para reinserção plena do reeducando na sociedade, devendo obediência ao regime disciplinar da execução penal, nos termos do art. 44, parágrafo único, da LEP. 2. O cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 52 da LEP, enseja o reconhecimento de falta disciplinar apta a alterar o marco temporal para concessão de benefícios. 3. O apenado que comete novos delitos no gozo de livramento condicional pratica falta grave. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1228345, 07077135220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator